Tribunal: TJPA
Processo: 0809948-39.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809948-39.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA DE LIMA, RANYELE LUANA AGOSTINHO

AGRAVADO: DANIELE CONCEICAO DA SILVA NERES

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0809948-39.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTÔNIO PEREIRA DE LIMA

AGRAVANTE: RANYELE LUANA AGOSTINHO

ADVOGADO: THIAGO DE MORAES PEREIRA. OAB/PA n. 27.088-A

AGRAVADO: DANIELE CONCEIÇÃO DA SILVA NERES

ADVOGADA: MARIA CRISTINA PORTINHO BUENO. OAB/PA n. 8809-B,

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POSSESSÓRIA - EMBARGOS DE TERCEIRO - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 674 E 678 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DEMONSTRAÇÃO DA POSSE - MANUTENÇÃO PROVISÓRIA NA POSSE - POSSIBILIDADE
REQUISITOS DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. AI CONHECIDO E PROVIDO
À UNANIMIDADE
.

1.Sendo demonstrada a posse, a ameaça de privação em decorrência de ato judicial e havendo dúvida a serem dirimidas acerca do imóvel objeto da demanda, é possível a manutenção provisória da posse até ulterior decisão nos embargos de terceiros.

2. Recurso provido
à unanimidade
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12 de maio de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0809948-39.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTÔNIO PEREIRA DE LIMA

AGRAVANTE: RANYELE LUANA AGOSTINHO

ADVOGADO: THIAGO DE MORAES PEREIRA. OAB/PA n. 27.088-A

AGRAVADO: DANIELE CONCEIÇÃO DA SILVA NERES

ADVOGADA: MARIA CRISTINA PORTINHO BUENO. OAB/PA n. 8809-B,

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Tratam os autos de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por ANTÔNIO PEREIRA DE LIMA e RANYELE LUANA AGOSTINHO, em face da decisão proferida em 21 de dezembro/2019, em regime de plantão judicial, pela Magistrada Tainá Monteiro da Costa, nos autos dos Embargos de Terceiros nº 0016534-37.2018.8.14.0024.

Em síntese, sustêm os agravantes, que “adquiriram” o imóvel situado na Quadra 11, lote 14, Travessa 14ª, s/n, bairro Piracanã, na cidade de Itaituba, através de venda firmada pela Sra. Josenilde Vieira Uchoa, que em histórico dominial adquiriu o mencionado imóvel da Sra. Antônia dos Santos Oliveira, que, por sua vez adquiriu o bem por compra, da então proprietária originária, qual seja, a Agravada, Sra. Daniele Conceição da Silva Neres.

Prosseguem sustentando, que para a realização da “compra”, foi firmado Instrumento Particular de Compra e Venda, com firmas reconhecidas através do Cartório do 2º Ofício de Itaituba, diante o pagamento da quantia de R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais), e ainda “assumiram” a obrigação do pagamento das prestações referentes ao financiamento do imóvel, então firmado pela Agravada mediante financiamento obtido junto à Caixa Econômica Federal.

Aduzem que embora estivessem cumprindo com a obrigação pactuada, a Agravada ajuizou a Ação de Rescisão Contratual de Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, com Pedido de Antecipação de Tutela, nº 0009326-52.2017.8.14.0024, em face da sra Josenilde Vieira Uchoa e seu esposo, os quais lhes repassaram o imóvel, tendo a antecipação da tutela sido deferida pelo juízo
singular
.

Relatam que ao conhecerem da supracitada ação, interpuseram Embargos de Terceiros com pedido de tutela antecipada, para que fossem mantidos na posse provisória do imóvel, medida essa que foi indeferida pela magistrada plantonista em decisão proferida no dia 21 de dezembro/2019, ocasião em que foi estipulado o prazo de 05 (cinco) dias para que deixassem o imóvel livre, decisão essa contra qual se insurgem com o presente Agravo de Instrumento, pleiteando, em sede liminar, sejam mantidos na posse provisória do bem.

Regularmente distribuído, em regime de plantão, foi concedida liminar pela e. Desembargadora
Vania Fortes Bitar, atribuindo efeito suspensivo ao recurso, para manter os agravantes na posse provisória do bem imóvel, até o julgamento final dos Embargos de Terceiro por eles interpostos.

O juízo de origem foi certificado da decisão que concedeu a medida liminar pleiteada pelos agravantes. (ID 1255766)

Os agravantes peticionam demonstrando o cumprimento ao disposto no art. 1.018 do CPC. (ID 1304115).

A agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no sistema PJE.

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 12 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 05/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 23março/2020,

e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINEA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Defiro a gratuidade da justiça.

Inicialmente, destaco que tenho como satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.

Tendo sido o presente recurso apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogados legalmente habilitados nos autos, dele conheço.

Inexistindo questões preliminares, passo à análise do
meritum causae
.

Consiste a controvérsia em perquirir se houve equívoco na decisão interlocutória que indeferiu o pedido de manutenção de posse requerido pelos ora agravantes, em sede de Embargos de Terceiro
.

Na hipótese dos autos, verificamos o desacerto na decisão recorrida, apto a atrair a concessão da liminar pleiteada, em favor dos agravantes
.

Segundo o art. 674 do Código de Processo Civil, os Embargos de Terceiro, são cabíveis quando: “
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
”.

O § 1º do referido art. 674 do CPC estabelece que “
Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor
”.

Por sua vez, o art. 677 do CPC, determina que, “
Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas
”.

A concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro submete-se ao disposto no art. 678, segundo o qual, a “
decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido
”.

Bem pontuado na decisão proferida pela Desembargadora Vania Fortes, que despachou o feito em regime de plantão, ao verificar que os agravantes estão na posse do imóvel, o que encontra-se demonstrado tanto na petição inicial da ação ajuizada pela agravada, como se infere do despacho agravado, proferido na ação de embargos de terceiro.

Demonstrado que os Agravantes residem no local, e que efetivaram pagamentos desde o ano de 2016, data em que adquiriram o imóvel, por consequência, demonstrado

o
fumus boni iuris
e
o periculum in mora
, que justificam o provimento do presente recurso de agravo de instrumento.

Nesse sentido, o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA LIMIMAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DOS AGRAVADOS. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM QUE OS AGRAVADOS SÃO PROPRIETÁRIOS E POSSUIDORES DA ÁREA EM LITÍGIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Há documentos nos autos que comprovam que os autores da Ação, ora Agravados, de fato, adquiriram o imóvel em questão, de forma que naturalmente possuem os poderes inerentes à propriedade: dispor, usar e gozar (art. 1228 do C/C), direitos esses que fazem deles possuidores, nos termos da redação do art. 1.196 do Código Civil de 2002. 2. É bem verdade que não se discute domínio em ações possessórias, mas o que se está a dizer é que o título de propriedade revela a condição de possuidor do proprietário, ainda que ela seja indireta. 3. Assim, tendo em vista que os documentos demonstram que os Agravados são os proprietários e possuidores da área em questão, bem como a ocorrência do esbulho, estavam presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar. 4. Recurso conhecido e desprovido. (2018.04693924-68, 198.109, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-16, Publicado em 2018-11-21)

E, ainda:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POSSESSÓRIA - EMBARGOS DE TERCEIRO - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 674 E 678 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DEMONSTRAÇÃO DA POSSE - DÚVIDA ACERCA DAS CONFRONTAÇÕES - MANUTENÇÃO PROVISÓRIA NA POSSE - POSSIBILIDADE. Sendo demonstrada a posse, a ameaça de privação em decorrência de ato judicial e havendo dúvida acerca dos limites do imóvel objeto de reintegração, é possível a manutenção provisória da posse até ulterior decisão nos embargos de terceiros. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0027.15.003618-7/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2017, publicação da súmula em 12/05/2017)

Deste modo, forçoso concluir, que a posse dos Agravantes sobre o imóvel objeto do litígio encontra-se suficientemente provada, restando autorizada, portanto, a manutenção na posse, até o julgamento dos Embargos de Terceiro (Código de Processo Civil, artigos
674
e 678), e em razão da existência dos argumentos trazidos, que desconstituem os fundamentos do despacho objurgado.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E PROVER
O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, REFORMANDO A DECISÃO AGRAVADA, PARA OS FINS DE DEFERIR MANUTENÇÃO DOS AGRAVANTES NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO, ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 12 de maio de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Belém, 26/05/2020